Tribunal: TJDFT
Processo: 0724519-46.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO. VIAS DE FATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA CONFIGURADA. REJEIÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo representante do Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia com fundamento no artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia descreveu suficientemente a conduta perpetrada pelo ofensor contra a vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contravenção penal de vias de fato consiste na violência física perpetrada contra alguém, sem produzir lesões corporais ou deixar marcas aparentes.
4. No caso vertente, a denúncia descreveu que o Apelado, após ser instado a pagar dívida vencida, enfurecido pela cobrança e, na posse de um pé-de-cabra, investiu na direção da vítima para subtrair o seu telefone que filmava a referida cena. Nesta hipótese, ao meu juízo, a peça acusatória deixou de descrever atos de violência física, da qual não resultem lesões corporais, capaz de configurar a referida contravenção penal. Em outras palavras, narrou de forma genérica a conduta do Apelado, não apontando as elementares do tipo, quais sejam praticar (núcleo), violência física (meio), tais como empurrar, sacudir, puxar cabelo etc, ações específicas capazes de subsumir-se na tipificação do artigo 21 da Lei das Contravenções Penais.
5. Ao final, conclui-se que na denúncia não há clareza, precisão e descrição objetiva do fato praticado pelo Apelado, de modo que resta notoriamente prejudicando o conhecimento efetivo da imputação, autorizando a rejeição da denúncia. (Precedente: STJ AgRg no AgRg no RHC n.o 159.111 – SC).
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação criminal conhecida e desprovida. Sem custas e sem honorários advocatícios.